Tribunal: TJMT
Processo: 1031690-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031690-75.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURICE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 003.117.391-80 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURICE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 003.117.391-80 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ITAU UNIBANCO S.A., E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR LOURICE BEZERRA DOS SANTOS .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1031690-75.2022.8.11.0002

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A., e Outros.

APELADOS: LOURICE BEZERRA DOS SANTOS e Outros.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA SOB A RÚBRICA DE “ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE”. COBRANÇA IRREGULAR BANCO RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DEVIDA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

II. Não tendo a instituição financeira comprovado que no ato da contratação do limite de cheque especial foi informado ao consumidor sobre a cobrança de "tarifa de adiantamento de depositante", é abusiva a cobrança efetuada.

III -
A decisão recorrida merece reforma no tocante ao quantum indenizatório do dano moral, porque o valor fixado se revela excessivo ante as peculiaridades do caso concreto, devendo ser reduzido a fim de se adequar aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso provido parcialmente. Recurso adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1031690-75.2022.8.11.0002

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A., e Outros.

APELADOS: LOURICE BEZERRA DOS SANTOS e Outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, e Recurso Adesivo interposto por LOURICE BEZERRA DOS SANTOS, ambos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais n. 1031690-75.2022.8.11.0002, ajuizada pela autora Lourice Bezerra dos Santos em desfavor de Itaú Unibanco S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para, declarar inexistente o apontamento indicado na exordial e condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, considerando que a relação aqui discutida é extracontratual, condenando por fim, a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação (id. 197895197).

Nas razões recursais à ordem (id. 197895199), o banco apelante sustenta que não há como se manter o argumento da sentença de que a cobrança da “tarifa
adiantamento depositante" é indevida, pois,
defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, afirmando que “a liberdade de contratar é um direito fundamental do indivíduo e a intervenção estatal, por meio do legislador ou do juiz, não pode ultrapassar os limites da excepcionalidade e razoabilidade, sob pena de se condenar a sociedade à instabilidade e estagnação econômica”, inexistindo, portanto, qualquer vício, nulidade e/ou ato ilícito capaz de ensejar a inexistência de débito.

Aduz que o contrato de abertura foi firmado entre as partes, assim junta as telas sistêmicas que possui valor probante pois, a obrigatoriedade do documento físico em contratos bancários, deixou de ser previamente exigidos, de modo que a contratação podia se fazer por telefone, caixa eletrônico ou outro meio informal que não deixou registro em papel. Por fim, requer o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido autoral; alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Em suas contrarrazões, a autora/apelada, requereu o desprovimento do recurso (id. 197895657).

A autora/apelante, interpôs Recurso Adesivo, narrando em suas razões recursais a necessidade de provimento do apelo para majorar o valor arbitrado à título de danos morais e dos honorários de sucumbência (id. 197895658).

Em contrarrazões, o banco apelado, requereu preliminarmente a ocorrência da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Nada mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1031690-75.2022.8.11.0002

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A., e Outros.

APELADOS: LOURICE BEZERRA DOS SANTOS e Outros.

VOTO PRELIMINAR – Ausência de dialeticidade recursal

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O réu/apelante suscita em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora/apelada, por ausência de dialeticidade.

Razão não assiste ao apelado.

O art.
1.010
,
II
e
III
, do
Código de Processo Civil
, exige que, na petição recursal da apelação, conste a "exposição do fato e do direito", bem como sejam apresentadas "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade", respectivamente.

No presente caso, analisando detidamente a petição recursal, verifica-se que a parte autora insurgiu-se pontualmente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Os argumentos formulados pela autora/apelante visam o reconhecimento da procedência de seus pedidos, de forma a majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Logo, ao analisar o presente recurso, verifica-se que a peça recursal impugna a sentença recorrida, restando caracterizada a dialeticidade recursal.

Rejeito
, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à arguição de inexistência de contratação consistente em cobrança de tarifa bancária denominada “AD - Adiantamento à Depositante”, no valor de 219,79 (duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), que a autora alega jamais ter contratado ou autorizado, ensejando a negativação indevida passível de dano moral indenizável.

Inicialmente, é necessário pontuar que o presente caso ostenta a natureza de uma relação de consumo, para a qual se tem a regência de uma norma federal - qual seja - o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), elaborada diante de uma determinação expressa na Constituição Federal (ex vi do art. 5o, inciso XXXII); inclusive com mandamento focado na defesa da pessoa do consumidor (art. 170, inciso V, da CF/88).

Desta forma, valendo-me dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a responsabilidade do fornecedor, como regra, é objetiva; ademais, o fornecedor e o consumidor não estão no mesmo patamar, em termos jurídicos (pois não há paridade de armas entre eles), e que o consumidor pessoa física possui vulnerabilidade presumida (técnica, jurídica, real/fática ou informacional), de modo que o enfoque jurisdicional deve tratá-lo de maneira diferenciada, quando da análise das relações consumeristas.

Em detido exame das peças contidas no bojo deste jaez processual, verifico que os fatos trazidos à análise jurisdicional denotam uma relação de consumo, na qual incidem as normas específicas do CDC, enquadrando-se a parte autora da ação como consumidora, seja o direto, seja o equiparado (art. 2o, caput ou parágrafo único, do CDC) e o requerido como fornecedor (art. 3o, caput, do CDC):

Art. 3o, do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...] omissis.

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 14, do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à

I - o modo de seu fornecimento; [...] omissis. § 3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Considerando tais premissas, constato que resta presente a hipossuficiência do consumidor; e, portanto, opera-se a inversão do ônus da prova, na dicção do art. 6o, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/1990.

Pois bem.

A instituição financeira, ora recorrente, suscita que a cobrança em conta de titularidade da recorrida seria legítima, dado que seriam oriundas do exercício regular de um direito, porquanto a autora não demonstrou a irregularidade das cobranças.

Por sua vez, a autora afirma que jamais contratou o pacote de serviços remunerado pela tarifa descontada de sua conta bancária sob a rubrica de “Adiantamento à Depositante”.

Vale mencionar que, em se cuidando da relação consumerista, presume-se a vulnerabilidade do consumidor em face do fornecedor do produto ou serviço, de modo que o ônus da prova se inverte em favor daquele; devendo o irresignado trazer evidências cabais de fato extintivo da pretensão autoral (art. 373, inciso II, do CPC).

Nesse sentido, cumpre asseverar o que preleciona a Resolução do Banco Central do Brasil (Res. n.o 3.910/2010, do BACEN, art. 8o) acerca desta matéria, a saber: a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico. Tal documentação, como verificado no bojo da instrução processual, não fora colacionada pela instituição.

O réu colaciona aos autos diversas telas sistêmicas de seu banco de dados,
produzidas unilateralmente, sem confirmar a manifestação clara e indene de dúvidas da vontade da autora em contratar os referidos serviços.

Ressalta-se que embora não se negue a realidade dos negócios jurídicos no ambiente
digital, a opção por este meio obriga o fornecedor a assegurar a demonstração dos elementos essenciais ao ato jurídico, tendo a vontade como elemento nuclear de seu suporte fático, por ser feita de modo claro, preciso e seguro, sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua forma de atuação.

Ora, se a ré disponibiliza aos seus clientes a possibilidade de contratação de referidos serviços via terminal de autoatendimento deve suportar o ônus de comprovar por meio de documento hábil a ocorrência de tais fatos, o que não ocorre no caso dos autos.

Assim, a insuficiência de prova que possa legitimar a incidência das cobranças em questão implica em reconhecê-las indevidas.

Este também é o direcionamento do STJ, como se vê:

RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DO BACEN. PREVISÃO CONTRATUAL QUE DEMONSTRA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos
,
Juiz Álvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2019).

Portanto, extrai-se, dos dispositivos e informações acima colacionados a ilação de que não existe comprovação de manifestação de vontade do consumidor em aderir à tarifa bancária que lhe fora, por reiteradas vezes, cobrada. Há, portanto, frontal violação às normas consumeristas e, em especial, a regra contida no art. 8o, da Resolução n.o 3.910/2010, do BACEN.

Assim, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do pacote de serviços remunerado pela tarifa impugnada, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo apelante quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Quanto ao ressarcimento do dano moral deve ter um caráter preventivo e punitivo, tanto com o objetivo de que a conduta danosa não se repita, quanto à reparação do prejuízo sofrido, atentando-se, para o valor fixado não se transformar em ganho desmensurado à outra parte.

Da detida análise do caso concreto, entendo que o
quantum debeatur
, na forma em que foi arbitrado, restou desproporcional, tanto em relação às condições financeiras da Autora, ora Apelante, tendo em vista que o apontamento indevido de seu nome não apresentou prejuízos de grande monta, especialmente, porque o débito foi inscrito em 22.06.19, e a autora apenas ingressou em juízo na data de 30.09.22, fatos este que demonstram a ausência de prejuízos maiores, impondo, consequentemente, a redução do valor fixado, a título de dano moral, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tais motivos, acolho a insurgência da Empresa Apelante, neste ponto específico, para determinar a redução do valor arbitrado, a título de dano moral, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que implica dizer, em consequência, que deve ser desprovido o Recurso Adesivo da Autora, por meio do qual buscava a majoração de tal montante.

Apesar de não ter havido modificação do julgado, em relação à procedência do pedido Autoral, por força do presente recurso, tendo em vista que a redução do montante indenizatório não corresponde à improcedência do pedido da Autora, ora Apelada, restando mantida a sucumbência da parte Ré, mantenho a condenação de ITAÚ UNIBANCO S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, deixando, no entanto, de majorá-los, em razão da procedência parcial do Apelo da referida instituição bancária.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação
interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, para determinar a redução do valor arbitrado, a título de indenização por dano moral, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais pontos da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo (id. 197895658), manejado por
LOURICE BEZERRA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024